Tribunal: TJSP
Processo: 1082209-39.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Descarga elétrica atingiu imóveis da segurada e danificou aparelhos eletrônicos. Regresso da seguradora sub-rogada no direito da consumidora segurada. Responsabilidade civil objetiva das concessionárias de serviço público. Inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e artigo 14 da Lei n. 8.078/90. Ausência de elementos a excluir o nexo de causalidade. Danos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Descarga elétrica atingiu imóveis da segurada e danificou aparelhos eletrônicos. Regresso da seguradora sub-rogada no direito da consumidora segurada. Responsabilidade civil objetiva das concessionárias de serviço público. Inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e artigo 14 da Lei n. 8.078/90. Ausência de elementos a excluir o nexo de causalidade. Danos materiais comprovados. Sentença correta. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000278825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1082209-39.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BANDEIRANTE ENERGIA S/A, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
21a Vara Cível da Comarca da Capital
Apelação n. 1082209-39.2019.8.26.0100
Apelante: EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Voto n. 18.827
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Descarga
elétrica atingiu imóveis da segurada e
danificou aparelhos eletrônicos. Regresso da
seguradora
sub-rogada
no
direito
da
consumidora segurada. Responsabilidade civil
objetiva das concessionárias de serviço
público. Inteligência do artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal e artigo 14 da Lei n.
8.078/90. Ausência de elementos a excluir o
nexo
de
causalidade.
Danos
materiais
comprovados. Sentença correta. Recurso não
provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
para impugnar a sentença de fls. 121/124, cujo relatório adoto, proferida
pelo juiz da 21a Vara Cível da Comarca da Capital, Dr. Márcio Teixeira
Laranjo, que julgou procedente o pedido da autora, apelada, condenando
a apelante ao pagamento da quantia de R$ 5.470,14, com correção
monetária e juros legais a partir do desembolso. Além disso, condenou a
apelante ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da
condenação.
Segundo a recorrente, ré, a sentença deve ser
reformada, em síntese, porque “é lastrada em hipóteses, não podendo
o Judiciário pautar-se em alegações infundadas a provas produzidas
por Concessionárias se serviços públicos que goza de presunção de
veracidade e legalidade de seus atos”. Aduz, ainda, que “a parte não
trouxe aos autos qualquer comprovação de que o dano aventado seria
decorrente de qualquer conduta que possa imputar a Concessionária
Apelante”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Recurso tempestivo, preparado (fls. 140/141 e
respondido (fls. 145/154).
Distribuído o processo na forma da Resolução
n. 772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
A autora celebrou com a segurada Maria
Helena Canizo Guerra Natali o seguro descrito na apólice indicada a fls.
22/25 carreada aos autos. Segundo constou na inicial, houve sinistro e
houve pagamento de indenização no valor de R$ 5.471,14. Afirmou, à
expressas, que a unidade consumidora foi afetada por variações de
tensão elétrica, provenientes da rede de distribuição administrada pela
apelante. Impende asseverar, que após a ocorrência dos fenômenos
elétricos em questão, a segurada contratou serviços de empresas
especializadas para avaliação dos danos em seus equipamentos (fls.
33/40).
Referidas
empresas
atuam
no
mercado
de
consumo
especificamente no setor de assistência técnica e reparo de
eletroeletrônicos e não possuem vínculo algum com a autora, o que
denota
a
sua
manifesta
imparcialidade.
Após
examinarem,
pormenorizadamente, os bens sinistrados, bem como apurarem as causas
dos danos, referidas empresas elaboraram e emitiram os pareceres
técnicos anexos, por meio dos quais se constata que em virtude da
péssima qualidade da energia elétrica fornecida pela ré, houve danos aos
componentes dos bens eletroeletrônicos garantidos pela autora,
tornando-os impróprios para o uso, fato que ensejou a necessidade de
reparos e substituições. A autora, apelada, pediu, assim, a condenação da
ré ao pagamento da importância de R$ 5.470,14.
Após os articulados das partes, o juízo prolatou
a sentença impugnada na apelação acolhendo integralmente o pedido.
A sentença, diferentemente do que se abordou
no recurso, está correta e deve ser mantida pelos seus jurídicos e
adequados fundamentos.
Por primeiro, anoto que o caso em tela deve
ser analisado sob o prisma da responsabilidade civil das pessoas jurídicas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
privadas prestadoras de serviços públicos, responsabilidade esta que
tem natureza objetiva, com fulcro no artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
[grifei].
Realmente, por ser a responsabilidade da ré
objetiva, esta só é excluída caso provado que os fatos ocorreram por
força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro,
fatores estes que rompem o nexo de causalidade entre a atuação do
Estado e o prejuízo verificado.
Para reforçar, ainda que assim não fosse,
observe-se que “a legislação protetiva do consumidor, adotando a teoria
do risco do negócio, responsabiliza de forma objetiva o fornecedor pela
deficiência na prestação dos serviços postos à disposição da coletividade
(art. 14), exceto em casos de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (§
3o,
inciso
II),
inocorrentes
à
espécie”
(TJSP, Apelação n.
1002532-44.2019.8.26.0363, 14a Câmara de Direito Privado, j.
4-3-2020, rel. Melo Colombi).
Por
segundo,
a
falta
de
provocação
administrativa não abala o interesse processual para a propositura desta
ação de regresso.
Não se desconhece que, mais recentemente, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se inclinado no
sentido de exigir o requerimento administrativo prévio como requisito
essencial para caracterizar o interesse processual e autorizar o
ajuizamento de demanda judicial.
Com efeito, já foram proferidos pelo menos 3
julgamentos pela sistemática dos recursos repetitivos envolvendo
demandas de massa com esse raciocínio: 1) STJ, REsp n. 982.133-RS, 2a
Seção, j. 10-09-2008, rel. Min. Aldir Passarinho Junior [contrato de
participação financeira]; 2) STJ, AgRg-REsp n. 936.574-SP, 3a Turma, j.
02-08-2011, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino [Seguro Obrigatório
DPVAT]; e 3) STJ, REsp n. 1.349.453-MS, 2a Seção, j. 10-12-2014, rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Min. Luis Felipe Salomão [extratos bancários].
Ocorre,
contudo,
que
não
há
nenhum
precedente do Superior Tribunal de Justiça, vinculante, envolvendo a
hipótese dos autos: demanda regressiva ajuizada por seguradora contra
concessionária de energia elétrica por sub-rogação fundada em contrato
de seguro residencial com cobertura para danos elétricos que foram
indenizados ao consumidor segurado.
Destarte,
prevalece
o
entendimento
amplamente majoritário encontrado na jurisprudência deste Tribunal de
Justiça sobre a inteligência do artigo 204 da Resolução n. 414/2010 da
ANEEL: “não há fundamento legal para condicionar a utilização da via
judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em
razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, e da teoria do
risco administrativo, respectivamente, previstos nos artigos 5o,
XXXV
e
37,
§
6o,
da
CF”
(TJSP,
Apelação
n.
1002366-59.2018.8.26.0100,
21a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
21-01-2019, rel. Des. Itamar Gaino).
No mesmo sentido, apenas para citar alguns
julgados: 1) TJSP, Apelação n. 1014900-27.2017.8.26.0114, 15a Câmara
de Direito Privado, j. 28-01-2019, rel. Des. Lucila Toledo; 2) TJSP,
Apelação n. 1115771-10.2017.8.26.0100, 12a Câmara de Direito Privado, j.
28-01-2019, rel. Des. Sandra Galhardo Esteves; 3) TJSP, Apelação n.
1093145-65.2015.8.26.0100,
17a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
28-01-2019,
rel.
Des.
Afonso
Bráz;
4)
TJSP,
Apelação
n.
1000995-47.2018.8.26.0363,
18a
Câmara
de
Direito
Privado, j.
24-01-2019, rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio; 5) TJSP, Apelação n.
1054448- 93.2016.8.26.0114, 36a Câmara de Direito Privado, j.
23-01-2019, rel. Des. Walter Cesar Exner; 6) TJSP, Apelação n.
1004536-66.2018.8.26.0047, 35a Câmara de Direito Privado, j.
22-01-2019,
rel.
Des.
Morais
Pucci;
7)
TJSP,
Apelação
n.
1030228-60.2018.8.26.0114,
23a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
21-01-2019, rel. Des. Sebastião Flávio; 8) TJSP, Apelação n.
1004483-15.2017.8.26.0114,
14a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
18-01-2019, rel. Des. Thiago de Siqueira; 9) TJSP, Apelação n.
1003477-15.2018.8.26.0024,
31a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
18-12-2018, rel. Des. Antonio Rigolin; e 10) TJSP, Apelação n.
1009457-61.2018.8.26.0114,
16a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
14-12-2018, rel. Des. Simões de Vergueiro.
Por terceiro, consigno que os danos descritos
na inicial estão demonstrados de forma satisfatória. Nesse particular, a
autora juntou os documentos de fls. 26/40. Assim, realizada a regulação
do sinistro (fls. 26/27), a autora realizou o respectivo pagamento
comprovado a fls. 41/42.
Por quarto, o nexo causal está caracterizado
também. Assim, na hipótese vertente, impossível excluir a
responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica.
Com efeito, não há nenhum elemento capaz de
infirmar os laudos técnicos apresentados pela autora que apontaram, de
forma latente, que a avaria dos aparelhos dos segurados foi causada por
descarga elétrica. Como dito na inicial, “nas datas acima informadas, as
unidades consumidoras foram afetadas por distúrbios elétricos,
provenientes da rede de distribuição administrada pela Ré, os quais
ensejaram danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam os referidos
imóveis, conforme pormenorizadamente exposto nos avisos de sinistro,
relatórios de regulação e laudos técnicos anexos. Impende asseverar,
que após a ocorrência dos fenômenos elétricos em questão, os segurados
contrataram serviços de empresas especializadas para avaliação dos
danos em seus equipamentos. Referidas empresas atuam no mercado de
consumo especificamente no setor de assistência técnica e reparo de
eletroeletrônicos e não possuem vínculo algum com a Autora”.
Nesse contexto, como é cediço, para as
concessionárias de energia elétrica, “descargas atmosféricas não
constituem caso fortuito ou força maior, pois previsíveis e passíveis
de ter seus efeitos afastados ou minorados” (TJSP, Apelação n.
1117705-71.2015.8.26.0100,
24a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
07-08-2017, rel. Des. Walter Barone).
Não pode ser diferente, por certo! No mesmo
sentido, em brilhante acórdão da lavra do ilustre Desembargador Artur
Marques, esta 35o Câmara de Direito Privado verberou:
“CIVIL.
AÇÃO
REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS ADVINDOS DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
REDE ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA,
ART. 37, §6o, CF. PAGAMENTO AO SEGURADO
COMPROVADO. DEMONSTRAÇÃO DE NEXO DE
CAUSALIDADE
ENTRE
O
DANO
MATERIAL
SOFRIDO
PELO
SEGURADO
E
O
SERVIÇO
PRESTADO PELA CONCESSIONÁRIA. EXISTÊNCIA
DO
DEVER
DE
INDENIZAR.
SENTENÇA
REFORMADA.
1. A responsabilidade civil da concessionária
de serviço público de fornecimento de energia elétrica
pelos danos advindos de falhas na prestação do
serviço é objetiva e independe de culpa, por força do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, estando
diretamente atrelada à teoria do risco administrativo.
2. A prova dos autos é suficiente a
demonstrar a existência de nexo causal entre os danos
alegadamente suportados pelos segurados e o serviço
prestado
pela
apelante,
pois
os
documentos
apresentados pela autora, que identificam o liame da
oscilação de voltagem e os danos nos componentes
eletrônicos, são, na espécie, hábeis a demonstrar a
existência do liame causal.
3. Assim, é o caso de se reformar a r.
sentença para se condenar a requerida a ressarcir a
autora, ora apelante, no valor de R$ 2.526,21 (dois
mil, quinhentos e vinte e seis reais e vinte e um
centavos),
com
correção
monetária
desde
os
desembolsos e juros moratórios de 1% (um por cento)
ao mês desde a citação, além das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios do patrono
da autora, fixados em 15% (quinze por cento) do valor
da condenação, já considerado o disposto no art. 85,
§ 11, do CPC. 4. Recurso provido” (TJSP, Apelação n.
1084513-79.2017.8.26.0100, 35a Câmara de Direito
Privado, j. 18-03-2020, rel. Des. Artur Marques).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Em outro precedente:
“REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS
EM
APARELHOS ELETRÔNICOS DO SEGURADO, EM
RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ
1. Os danos causados aos equipamentos do
consumidor, em razão da oscilação da tensão, devem
ser ressarcidos.
2. Via de regra, um acontecimento natural
como a queda de um raio configura “força maior”,
excludente de responsabilidade.
3. No ramo explorado pela ré (fornecimento
de energia elétrica), todavia, esse tipo de evento faz
parte dos riscos a que está exposta a prestação de
serviços.
4.
Equipara-se,
portanto,
no
nosso
entender, ao fortuito interno (ou seja, fato inerente
aos riscos assumidos no exercício da atividade a que
se prestou).
5. Essa é a razão pela qual a ela caberia
demonstrar que se preparou adequadamente e se
muniu do aparato tecnológico necessário para o
enfrentamento
de
problemas
relacionados
com
intempéries e seus desdobramentos. Ônus do qual não
se desincumbiu.
6. Documentação que fez prova cabal do
pagamento e danos causados aos aparelhos. Recurso
não
provido.”
(TJSP,
Apelação
n.
1002532-44.2019.8.26.0363, 14a Câmara de Direito
Privado, j. 4-3-2020, rel. Melo Colombi).
No mesmo sentido: 1) TJSP, Apelação n.
1003370-92.2019.8.26.0037, 35a Câmara de Direito Privado, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
11-03-2020, rel. Des. Flavio Abramovici; 2) TJSP, Apelação n.
8446-74.2019.8.26.0077, 35a Câmara de Direito Privado, j. 28-02-2020,
rel. Des. Morais Pucci; 3) TJSP, Apelação n. 1043698-61.2018.8.26.0114,
35a Câmara de Direito Privado, j. 21-11-2020, rel. Des. Melo Bueno; 4)
TJSP, Apelação n. 1061324-30.2017.8.26.0114, j. 18-02-2020, 14a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Thiago de Siqueira; 5) TJSP,
Apelação n. 1003650-34.2019.8.26.0079, j. 18-02-2020, 14a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Carlos Abrão.
Como a segurada era também consumidora da
apelante, a autora sub-rogou-se nos direitos e ações daquela, tudo na
forma do art. 346, III, do CC. Vale dizer, a sub-rogação opera-se, de
pleno direito, em favor do terceiro interessado que paga a dívida pela
qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte.
À vista dessas considerações, demonstrados o
nexo de causalidade e o dano, andou bem o juízo de primeiro grau em
condenar a ré nos termos do pedido. Isso é suficiente para a rejeição do
recurso como medida de rigorosa justiça.
Posto isso, nego provimento ao recurso. Com
fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro o valor dos honorários
advocatícios devidos pelo réu aos patronos dos coautores em mais 2%.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica